Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1018113-70.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Therapeutica Farmácia e Manipulação de Fórmulas Ltda
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Therapeutica Farmácia e Manipulação de Fórmulas Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1032790-79.2021.811.0041, impetrado contra ato atribuído ao Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção à agravante decorrente da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone e RAD-140.
Inconformada, a agravante relata, em breve síntese, que impetrou mandado de segurança, na forma preventiva, ante a iminência de ato fiscalizatório baseado em regras flagrantemente ilegais e arbitrárias impostas pela RE no 791/2021 da ANVISA, que veda a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso dos insumos denominados Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone e RAD-140, sob a justificativa de que haveria a necessidade de aprovação da eficácia e segurança pela ANVISA.
Sustenta que a avaliação de qualidade e eficácia dos produtos é realizada apenas para o registro de medicamentos industrializados, e não para os produtos manipulados, posto que, por serem considerados insumos, não se submetem ao controle de eficácia e segurança da ANVISA.
Enfatiza que “mesmo sem a avaliação de eficácia e não tendo passado pelos procedimentos de avaliação da Anvisa, o medicamento manipulado tem a qualidade garantida assim como o medicamento industrializado e os órgãos fiscalizadores estão sempre atuantes para garantir o cumprimento desta exigência.”
Defende que a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária através da RE no 791/2021 viola o princípio da legalidade, porquanto a matéria em questão depende de lei.
Realça que, caso a medida liminar não seja concedida, o estabelecimento farmacêutico corre o risco de ser autuado a qualquer momento, inclusive com o risco de interrupção de suas atividades, por conta de uma vedação ilegal, que contraria a própria orientação da ANVISA, segundo a qual não é aplicável a avaliação de eficácia e segurança para os produtos manipulados.
Destaca que resta “configurado a evidência do direito, uma vez que os medicamentos manipulados, não estão sujeitos a registro e existem vários procedimentos internos da farmácia que atestam a segurança dos medicamentos manipulados.”
Conclui que o risco ao resultado útil do processo “se caracteriza pelo fato de que a Agravante corre o risco de ver o seu estabelecimento interditado e cassada as suas autorizações de funcionamento, assim como vencido o prazo de validade de seus produtos.”
Pautada nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à autoridade coatora, aos seus fiscais ou a quem lhes façam às vezes, que se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção em desfavor da agravante e de suas filiais por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone e RAD-140.
No mérito, roga pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão vergastada, confirmando, em definitivo, a tutela recursal concedida.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ouparcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Deveras, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a determinação para que à autoridade coatora se abstenha de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, GW501516, Cardarine, LGD-4033, Ligandrol, MK-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, MK-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone e RAD-140.
Inicialmente, em que pesem as alegações recursais, verifica-se que as substâncias mencionadas pela recorrente, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês: Selective Androgen Receptor Modulators - SARM), são categorizados, pela ANVISA, como medicamentos, razão pela qual, a princípio, estão sujeitas à fiscalização.
Dito isto, nota-se que, no exercício do seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária editou a Resolução RE no 791, de 22 de janeiro de 2021, proibindo a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos. Confira-se:
“6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:
Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente no: 0535862/21-1
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Inutilização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso
Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.”
Nesse sentido, não se têm dúvidas de que o objeto da aludida medida restritiva, editada por órgão com conhecimento técnico e incidente sobre produtos industrializados e manipulados, é proteger a saúde da população, não se mostrando prudente o deferimento da liminar vindicada.
Deveras, na hipótese vertente, a agravante objetiva o afastamento de restrição contida em Resolução que veda a comercialização de medicamentos manipulados que contenham substâncias consideradas perigosas à saúde dos consumidores, cujos efeitos são desconhecidos no corpo humano a longo prazo.
Afigura-se, portanto, extremamente temerário o afastamento da proibição imposta pela ANVISA, que, em última análise, é órgão de regulação competente para editar normas de caráter geral a serem seguidas pelas autoridades municipais e estaduais, registrando e controlando os produtos que circulam no mercado nacional.
Com efeito, não deve o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto, com o escopo de inibir, genericamente, a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.
Além disso, no presente caso, há o risco de irreversibilidade da medida pretendida, posto que envolve a comercialização e a manipulação de substâncias que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliadas e aprovadas pela ANVISA, podendo, dessa maneira, provocar danos à saúde pública.
Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado